Tribunal: TJDFT
Processo: 0750312-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI ANTIDROGAS. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou sua prisão preventiva no curso de ação penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, existência de condições pessoais favoráveis e imprescindibilidade do paciente aos cuidados de dois filhos menores, um deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar com ou sem medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; e, (ii) estabelecer se a condição de pai solo de menores, um deles com deficiência, impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, III e VI, 318-A, e 318-B, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prisão preventiva encontra fundamentada em dados concretos da investigação que apontam para a atuação do paciente em contexto de criminalidade organizada, com estrutura compartimentalizada, uso de terceiros, capacidade financeira elevada, risco de reiteração delitiva e obstrução da instrução criminal, ela atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Como o Juízo de origem analisou e afastou expressamente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando-as insuficientes diante da complexidade e sofisticação do grupo criminoso investigado, a decisão deve ser mantida.

5. A condição de pai solo de crianças menores, ainda que uma delas com deficiência, não afasta automaticamente a custódia cautelar, devendo ser sopesada com os requisitos da prisão preventiva, especialmente em crimes praticados no contexto de macrocriminalidade organizada.

6. Tendo a decisão impugnada examinado de forma detalhada a alegada imprescindibilidade do paciente, e concluído pela ausência de prova da inexistência de rede substitutiva de cuidados e determinou a atuação da rede de proteção à infância, afasta-se a aplicação automática dos arts. 318 e seguintes do CPP.

7. A jurisprudência do STJ não confere caráter absoluto à proteção legal conferida a responsáveis por menores, especialmente quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem conhecida e denegada.